Tribunal: TJSP
Processo: 1009146-83.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Plano de saúde. Home care. Sentença de procedência parcial. Recursos das partes. Ré que alega preliminar de cerceamento de defesa que não se sustenta. Desnecessidade de realização de perícia médica. Mérito que se bate, em resumo, pela desnecessidade da autora de atendimento de equipe multidisciplinar em

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Plano de saúde. Home care. Sentença de procedência parcial. Recursos das partes. Ré que alega preliminar de cerceamento de defesa que não se sustenta. Desnecessidade de realização de perícia médica. Mérito que se bate, em resumo, pela desnecessidade da autora de atendimento de equipe multidisciplinar em domicílio, uma vez que não se trata de atendimento em substituição à internação hospitalar, mas sim de assistência domiciliar com atendimentos pontuais. Sustenta não haver nenhuma previsão legal que imponha o dever das operadoras de plano de saúde em prestar atendimento domiciliar. Se opõe a fornecer medicamentos e materiais de uso domiciliar, eis que não tem nenhuma obrigação contratual ou legal de fornecer tais insumos. Caso evidente de necessidade do home care. Provas que revelam a necessidade da autora em receber cuidados especiais. Emprego da Súmula 90 desta E. Corte. Cobertura devida. Observação quanto aos insumos e medicamentos que sequer foram relacionados e que não fazem parte da obrigação da ré. Autora que pleiteia indenização pelos danos e que os honorários sejam carreados à ré. Recurso da autora que merece prosperar apenas no que se refere à sucumbência que deve ficar inteiramente a cargo da ré. Danos morais que não se aplicam à espécie. Preliminar rejeitada. Recurso da ré não provido, dando-se parcial provimento ao da autora, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível n.o 1009146-83.2019.8.26.0066 Barretos Voto n.o 39. 731
PTS
Registro: 2020.0000619284
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009146-83.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante/apelado SÃO
FRANCISCO
SISTEMAS
DE
SAÚDE
E
LTDA,
são
apelados/apelantes
FLORESMARTESALENA PEDRETE RODRIGUES e GENI PEDRETE DE QUEIROZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré e deram provimento parcial ao da autora, com observação, nos termos
que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009146-83.2019.8.26.0066 -Voto no 39731 – PTS
2
Voto no 39.731
Apelação Cível no 1009146-83.2019.8.26.0066
Comarca: Barretos
Apelantes e Apeladas: Floresmartesalena Pedrete Rodrigues e
São Francisco Sistemas de Saúde e Ltda.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
DANO MORAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA. Plano de saúde. Home care. Sentença de procedência
parcial. Recursos das partes. Ré que alega preliminar de
cerceamento de defesa que não se sustenta. Desnecessidade de
realização de perícia médica. Mérito que se bate, em resumo, pela
desnecessidade
da
autora
de
atendimento
de
equipe
multidisciplinar em domicílio, uma vez que não se trata de
atendimento em substituição à internação hospitalar, mas sim de
assistência domiciliar com atendimentos pontuais. Sustenta não
haver nenhuma previsão legal que imponha o dever das operadoras
de plano de saúde em prestar atendimento domiciliar. Se opõe a
fornecer medicamentos e materiais de uso domiciliar, eis que não
tem nenhuma obrigação contratual ou legal de fornecer tais
insumos. Caso evidente de necessidade do home care. Provas que
revelam a necessidade da autora em receber cuidados especiais.
Emprego da Súmula 90 desta E. Corte. Cobertura devida.
Observação quanto aos insumos e medicamentos que sequer foram
relacionados e que não fazem parte da obrigação da ré. Autora que
pleiteia indenização pelos danos e que os honorários sejam
carreados à ré. Recurso da autora que merece prosperar apenas no
que se refere à sucumbência que deve ficar inteiramente a cargo da
ré. Danos morais que não se aplicam à espécie. Preliminar
rejeitada. Recurso da ré não provido, dando-se parcial provimento
ao da autora, com observação.

Trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com dano moral com pedido de antecipação de tutela, advinda de
plano de saúde, interposta por FLORESMARTESALENA PEDRETE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009146-83.2019.8.26.0066 -Voto no 39731 – PTS
3
RODRIGUES em face de SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE E
LTDA. julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 497/500, para
tornar definitiva a tutela antecipada, condenando a ré a prestar à autora home
care, nos exatos termos do documento de fls. 21/23, com o acompanhamento
de todos os profissionais indicados na inicial, além dos medicamentos e
demais insumos prescritos, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a
R$ 30.000,00. Entendeu pela sucumbência recíproca, determinando que cada
parte arque com os honorários advocatícios da parte adversa, arbitrados em
um salário mínimo para cada, bem como dividirão as partes o pagamento das
custas processuais, observada a gratuidade de justiça concedida à parte
autora.
As partes apelaram.
A autora pleiteando apenas a condenação da
apelada em danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil Reais), e
em honorários advocatícios (fls. 536/547). Recurso admitido.
A ré alegando, preliminarmente, cerceamento
de defesa, posto ser indispensável a realização da prova pericial, notadamente
a perícia médica, com a finalidade de apurar o atual quadro clínico da autora,
bem como quais cuidados a mesma necessita. No mérito aduz que a autora
não necessita de atendimento de equipe multidisciplinar em domicílio, uma
vez que não se trata de atendimento em substituição à internação hospitalar,
mas sim de assistência domiciliar com atendimentos pontuais. Sustenta não
haver nenhuma previsão legal que imponha o dever das operadoras de plano
de saúde em prestar atendimento domiciliar, assim como afirma não ser este o
tratamento devido a autora, mas sim aqueles prestados exclusivamente por
cuidadores. No mais, sustenta que não há meios de fornecer medicamentos e
materiais de uso domiciliar, eis que a operadora não tem nenhuma obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009146-83.2019.8.26.0066 -Voto no 39731 – PTS
4
contratual ou legal de fornecer equipamentos, medicamentos ou materiais
para uso domiciliar do beneficiário (fls. 502/517). Recurso preparado (fls.
532/533), respondido (fls. 549/555) e admitido.
A autora apresentou memoriais, pleiteando,
ainda uma vez, a majoração da multa diária para obrigar a ré ao cumprimento
específico da obrigação e fornecer o tratamento médico em home care nos
termos da prescrição médica. Pediu, ainda, a condenação da ré ao pagamento
de indenização por danos morais, nos termos pleiteados na inicial, bem como
ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência (fls. 570/573).
É o relatório.
A sentença merece pequena modificação.
A autora narra na inicial, em síntese, que é
beneficiária do plano de saúde operado pela ré e que lhe é necessário
tratamento em sistema home care, com outros tratamentos associados.
Ocorre que em 11/09/2019 foi comunicada de que os serviços de home care
seriam suspensos, razão pela qual requer seja o réu condenado a prestá-lo, sob
pena de multa, além de condená-lo pelos danos morais suportados.
Primeiramente,
analiso
a
preliminar
de
cerceamento de defesa.
Tal não se deu.
O sentenciante entendeu ser “Despicienda a
produção de outras provas além das já encartadas nos autos, passo ao
julgamento do feito.”
Assim, sendo o juiz o destinatário final das
provas, entendendo ele que as provas carreadas aos autos são suficientes ao
deslinde da questão, não se há falar em cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009146-83.2019.8.26.0066 -Voto no 39731 – PTS
5
Ademais já decidiu o Supremo Tribunal
Federal que a necessidade da produção de prova há que ficar evidenciada
para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa.
A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente
líquidos para embasar o convencimento do magistrado (RE 101.171/8-SP).
Portanto, fica rejeitada a preliminar.
No mérito, melhor sorte não a socorre.
Consta da inicial que a autora, dependente de
sua filha no plano de saúde fornecido pela ré, foi submetida em 26/02/2018 a
uma cirurgia neurológica permanecendo quase trinta dias internada no
Hospital São Jorge, para sua recuperação. Devido ao quadro de saúde e para o
tratamento pós-cirúrgico, foi solicitado pelo médico que os cuidados fossem
realizados por equipe multidisciplinar, através de HOME CARE e, assim
permaneceu ela sob esses cuidados. Todavia, em 11/09/2019, a filha da
autora recebeu uma ligação telefônica, informando-lhe da Suspensão do
HOME CARE, por ordem do plano de saúde e no dia seguinte, compareceu
em sua residência um preposto da ré para que a Sra. Geni assinasse a
documentação da Alta Médica de sua mãe. Há notícia, também, que a autora
foi assistida pela fonoaudióloga do convênio até o dia 14/10/2019 quando foi
cessado por completo o atendimento em HOME CARE.
Algumas observações a serem feitas para que o
resultado nestes autos possam condizer com a realidade da situação da autora.
Embora já analisada a preliminar pleiteando
realização de perícia, acrescento que a autora, à fl. 15 - última da inicial, diga-
se de passagem, protestou por todas as provas, inclusive perícia médica.
Ainda que se pudesse realizar tal prova, o fato é
que os Relatórios de fls. 21/23, dão conta exatamente da situação da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009146-83.2019.8.26.0066 -Voto no 39731 – PTS
6
Bem vistas as coisas, infelizmente é de
conhecimento geral, que a enfermidade da qual padece a autora não tem
quadro de melhora. Ao contrário.
Assim é que, somando-se a esse fato, temos os
relatórios médicos de fls. 21/23 e os documentos de fls. 24/33 que dispensam
a realização da perícia.
A proposito um dos relatórios, assim descreve a
situação na qual se encontra a autora:
“A
paciente
Floresmartesalena
Pedrete Rodrigues apresenta sequelas neurológicas definitivas por
paralisia supranuclear progressiva/quadro degenerativo. Em
Fevereiro de 2018 foi submetida a tratamento cirúrgico para
drenagem de Hematoma Sub Dural. Tem apresentado piora
neurológica com dificuldade para deglutir, afasia, não deambula
(acamada), não tem controle esfincteriano, com alterações
cognitivas severas.Paciente com quadro demencial severo. Solicito
HOME CARE para cuidados da paciente no dia a dia, medicação,
higiene, reabilitação com fonoaudiologia e fisioterapia.” (fl. 21).
Portanto restou clara a necessidade da autora.
A propósito, o sentenciante bem dirimiu a
questão ao assim observar:
Acrescente-se que não cabe ao plano
de saúde questionar o tratamento prescrito ao beneficiário, uma
vez que é o médico especialista quem detém condições técnicas
para avaliar tal circunstância, o que por si só já seria suficiente
para demonstrar a abusividade da conduta praticada pela
requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009146-83.2019.8.26.0066 -Voto no 39731 – PTS
7
Ademais, não cabe à operadora do
plano de saúde interferir nos procedimentos indicados por
especialistas ao tratamento médico, interferindo ou questionando
sua necessidade. Resta evidente, portanto, a obrigação da ré de
custear o tratamento indicado para a autora.” (fl. 499)
Não se perca de vista que o home care é uma
modalidade de tratamento menos gravosa que a internação hospitalar, diante
da eliminação/atenuação do risco de infecção, bem como das próprias
despesas da internação.
Nesse sentido, ele é benéfico tanto para o
beneficiário quanto para a operadora/seguradora do plano de saúde.
Os cuidados de tratamento domiciliar são
extensão dos cuidados que o paciente deveria ter no ambiente hospitalar, e em
menor custo, sem pagamento de diárias hospitalares. O fornecimento de
tratamento deve ser aquele indicado pelo médico que assiste o paciente, e não
pelo que entende o plano de saúde.
Não se olvide que a saúde é um bem
indivisível. Não se pode protegê-la a picado e a varejo. A cobertura dos
tratamentos, os cuidados médicos e as demais providências correlatas não
podem ser equacionados segundo a fria equação de um livro caixa, a prever
entradas e saídas, no interesse calculista e exclusivo das prestadoras de
serviços.
A propósito, conforme dispõe o parágrafo
único do art. 2.035 do novo Código Civil: “Nenhuma convenção prevalecerá
se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este
Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos.”
Ora, a finalidade do plano de saúde é,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009146-83.2019.8.26.0066 -Voto no 39731 – PTS
8
justamente, assegurar àquele que não tem condições de arcar com o
pagamento de médicos e hospitais particulares, mas também não quer ficar
entregue ao deficitário sistema de saúde pública, uma cobertura ampla que
atenda todas as suas necessidades.
Mas, ainda que assim não fosse, a Súmula 90
desta Egrégia Corte, colocou uma pá de cal sobre a questão quando
determinou que: “Havendo expressa indicação médica para a utilização dos
serviços de home care, revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na
avença, que não pode prevalecer”.
Portanto, de qualquer forma, é obrigação da ré
arcar com o tratamento da autora que contratou plano de saúde e pagou todas
as mensalidades impreterivelmente, na certeza de que, se um dia fosse
acometida por qualquer doença grave ou não, estaria segura de que não
ficaria à mercê da rede pública ou desamparada num momento de extrema
urgência.
Quanto ao recurso da autora, de fato o pedido
por danos morais, não se aplica à espécie.
O dano moral cuja indenização a lei prevê é
aquele que ultrapassa, pela sua intensidade, repercussão e duração, aquilo que
homem médio, com essa estrutura psicológica normal, estaria obrigado a
suportar.
E, isso, no presente caso, com a devida venia,
não se configurou.
Todavia, merece reparo a sentença no que
tange à questão da sucumbência, posto que deve ser inteiramente carreada à
ré, primeiro porque a autora decaiu de parte mínima do pedido e, ainda que
assim não fosse, há que levar em conta o respeito ao princípio da causalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009146-83.2019.8.26.0066 -Voto no 39731 – PTS
9
Assim, com a parcial modificação da sentença,
fica a ré inteiramente responsável pela integralidade da sucumbência que
agora fixo em R$ 2.000,00 (dois mil Reais).
Por fim, para que fique bem esclarecido, a ré
tem a obrigação de fornecer o home care com os profissionais requisitados
nos relatórios médicos, todavia, insumos que fazem parte da vida diária para
manutenção da autora, como por exemplo, fraldas, alimentação, entre outros,
devem ficar a cargo da autora. Digo isso, porque embora tenham sido citados
insumos e medicações, tais não são o objeto da discussão e tampouco foram
relacionados, o que fica observado.
Ante o exposto, rejeito a preliminar e nego
provimento ao recurso da ré, dando-o parcialmente ao da autora, com
observação.
FÁBIO QUADROS
Relator